Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001153-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 429.820.651-34 (AGRAVANTE), DR. RAFAEL SIMAN CARVALHO (AGRAVADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVARNETE DE JESUS FAGUNDES - CPF: 737.692.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICELIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 814.460.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO DE JESUS FAGUNDES - CPF: 570.568.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 570.350.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS DE JESUS FAGUNDES - CPF: 865.712.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 787.178.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI DA SILVA ALVES - CPF: 572.159.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA - CNPJ: 06.169.412/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIDE LIMA DE MESQUITA - CPF: 002.216.647-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NEYLA MEIRA FERREIRA - CPF: 376.342.917-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE LUIZ MARTINS PIMENTEL - CPF: 668.241.177-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILLION ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.076.187/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de suspender os efeitos de decisão judicial que, em sede de cumprimento de sentença de ação de reparação de danos, reconheceu a ilegitimidade de ex-sócia para figurar no polo passivo e determinou o desbloqueio de valores constritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a adequação do mandado de segurança como via para impugnação de decisão judicial proferida nos autos da ação originária, especialmente à luz da existência de recurso de apelação pendente de julgamento.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança não se presta à impugnação de decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo, salvo se caracterizada hipótese de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

4. A agravante teve ciência da decisão impugnada e dispõe de recurso próprio, já manejado, circunstância que afasta a excepcionalidade exigida para a admissibilidade do
writ.

5. A alegação de ausência de registro da exclusão societária exige dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de impugnação por meio de recurso dotado de efeito suspensivo, salvo se caracterizada teratologia ou abuso de poder. 2. A necessidade de dilação probatória sobre a legitimidade passiva afasta o cabimento da ação mandamental."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; L. 12.016/2009,
arts
. 1o, caput, 5o, II e 10; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 267; STJ, Súmula no 202; STJ,
AgRg
no MS 15.943/DF, Rel. Min. Castro Meira, j. 31.03.2011; STJ,
AgInt
no RMS 50.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 18.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
Agravo Interno interposto por ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES e outros contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível n.o 1001153-97.2025.8.11.0000, que indeferiu liminarmente a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009, por entender ausente a presença de direito líquido e certo passível de tutela mandamental, diante da existência de meio processual próprio para impugnação do ato judicial combatido.

A agravante sustenta que a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação ordinária de reparação de danos em fase de cumprimento de sentença (Proc. n.o 0006623-75.2006.8.11.0006), ao reconhecer a ilegitimidade da executada Eneide Lima de Mesquita para figurar no polo passivo da demanda e determinar o desbloqueio de valores antes constritos em sistemas bancários, incorreu em ilegalidade e abuso de poder.

Alega, em síntese, que tal decisão, além de contrariar o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica, desconsiderou a existência de recurso de apelação ainda pendente de julgamento, o qual trata diretamente da controvérsia envolvendo a legitimidade da mencionada sócia e a responsabilidade patrimonial pelos débitos do espólio de Oliveira Fagundes.

Destaca que
“a pendência do recurso de apelação gera insegurança jurídica e pode acarretar prejuízos aos credores, motivo pelo qual pleiteou a concessão da segurança para suspender os efeitos da decisão que determinou o desbloqueio dos valores e para obstar a exigibilidade dos honorários sucumbenciais até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Em sua argumentação, a impetrante ressaltou que a manutenção da decisão impugnada comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e o direito dos credores ao adimplemento das obrigações”
.

Acrescenta que a exclusão societária de Eneide Lima de Mesquita não foi regularmente registrada na Junta Comercial
, razão pela qual sua responsabilidade frente às obrigações da sociedade subsiste, motivo pelo qual o desbloqueio de valores seria prematuro e lesivo aos direitos dos credores.

Expõe que a decisão agravada
se fundamentou
na inadequação da via mandamental, ressaltando que o ato judicial atacado é passível de impugnação mediante recurso ordinário dotado, em tese, de efeito suspensivo, inexistindo demonstração de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder aptos a justificar a mitigação da regra do art. 5o, II, da Lei n.o 12.016/2009, tampouco se enquadrando a hipótese no verbete da Súmula 202 do STJ.

Aduz a ocorrência de flagrante violação a direito líquido e certo, reforçando a tese de que o desbloqueio dos valores ocorreu sem que a controvérsia jurídica estivesse definitivamente solucionada, sendo cabível, portanto, o manejo do mandado de segurança como meio idôneo para obstar lesão iminente e irreparável.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, com concessão de to
dos os pedidos
do
writ.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025